Tribunal: TJMT
Processo: 1015283-29.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015283-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (EMBARGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO
S

NÃO V
ERIFICADO
S - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS

I - O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II –
Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, interpostos respectivamente por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
e
ROCKENBACH HOLDING S
.

A
,
contra o
acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
para restabelecer os efeitos do protesto lavrado em razão da dívida executada
, na origem
.

O primeiro
embargante,

Leandro
Motta da Silva, aduz que o julgado restou omisso,
pois
não
se atentou
que a execução de origem já se encontra garantida
em quantia suficiente
, o que torna dispensável a manutenção do protesto.

Sem contrarrazões.

O segundo embargante,
Rockenbach
Holding S
.A, por sua vez, acusa
a ocorrência de omissões no Acórdão,
em razão da falta de enfrentamento de
alguns tópicos destacados nas razões do recurso, especialmente quanto a possibilidade de se realizar atos de avaliação, mesmo que tenha havido
a
suspensão
d
a execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, ambas as partes apresentaram recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de vícios no acórdão julgado, que necessitar
i
am ser sanados.

Não é esse o caso dos autos.

Com efeito, ao analisar a irresignação do primeiro embargante, vale registrar que
,
em relação a manutenção do
protesto lavrado em razão da dívida executada
, na origem
, o Acórdão foi suficientemente elucidativo e sem qualquer ponto omisso.

Na
oportunidade,
f
icou
assentado que a manutenção do protesto não está relacionada
à
existência ou não d
e
garantia da dívida, mas, sim, por constituir medida coercitiva legítima
em favor do exequente
, no sentido
constranger o devedor a
o adimplemento da
obrigação.

Ademais, no caso exame, o restabelecimento dos efeitos do protesto se tornou necessário em decorrência da própria indefinição
acerca dos bens penhorados, que ainda aguarda solução da Instância Superior.

N
o que tan
ge
ao segundo recurso de embargos de declaração, também não assiste razão ao embargante, já que

elucidativo
o Acórdão
em relação a necessidade de sobrestamento da avaliação do imóvel.

Na oportunidade, foi registrado o seguinte:

Ao analisar detidamente o contexto dos autos, não se verifica qualquer inadequação da decisão objurgada, na medida em que a questão debatida se encontra pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que, por prudência e até por economia processual, recomenda a suspensão dos atos expropriatórios.

Por outros termos, não obstante a suspensão da execução possa causar algum dissabor ao agravante, não se pode ignorar que a avaliação de 9 (nove) imóveis rurais demandará gastos consideráveis, o que pode se tornar debalde, na eventualidade de provimento do recurso pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (
AREsp
2629631).

Assim,

da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (
g.n
.)

Ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO–OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (
N.U
0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no DJE 15/03/2019) (
g.n
.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o
s
recurso
s
ora em análise apresenta
m
-se como impróprio
s
para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s de embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024